Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744483-70.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIDAS S.A., KLEBER REZENDE LACERDA APELADO: KLEBER REZENDE LACERDA, UNIDAS S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIDAS S/A e por KLEBER REZENDE LACERDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 41622242, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente das apelações cíveis, negou provimento ao recurso interposto pela executada e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo exequente. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os ID’s 41977047 (pela executada) e 42018804 (pelo exequente), observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.